Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720175-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, BARBARA MACHADO CHERULLI ALTIMARI RESENDE, ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA AGRAVADO: PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL, ADILSON BARROSO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, BARBARA MACHADO CHERULLI ALTIMARI RESENDE e ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 0720175-70.2021.8.07.0000, indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelos autores, ora agravantes. Decisão de ID 26961022 concedeu a tutela de urgência requerida. Devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se pela perda superveniente do objeto. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão de ID 26961022. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2022 11:52:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador